Tribunal: STF
Processo: ADI 3901
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.140/1998 DO ESTADO DO PARÁ QUE DISPÕE ACERCA DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS E EXAMES VESTIBULARES. GARANTIA DA GUARDA SABÁTICA. EXAME CIRCUNSCRITO À INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, XXIV, 61, §1º, INCISO II, C, 84, VI, A E 207, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Em que pese a ação direta de inconstitucionalidade possuir causa de pedir aberta, esta Corte já decidiu, em Questão de Ordem na ADI 2.182, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Cármen Lúcia, DJe 10.09.2010, pela impossibilidade de se examinar a constitucionalidade material dos dispositivos de norma quando o pedido da ação direta de inconstitucionalidade se limitar única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal da lei, sem qualquer argumentação relativa a eventuais vícios materiais de constitucionalidade da norma.



    2. A designação de período para a realização de concurso público é matéria que não se enquadra na competência do Chefe do Executivo (art. 61, §1º, inciso II, “c”, CF), visto que não se relaciona, diretamente, com o provimento de cargos públicos. 



    3. O abono de falta de alunos e a reposição da carga horária dos estudantes que, por motivo religioso comprovado, não possam frequentar aulas e atividades acadêmicas não ofendem o art. 84, VI, a, da Constituição Federal, visto que não se está diante de legislação que organize ou remodele o funcionamento e as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa do Estado do Pará. 



    4. A reposição de aulas e o abono de faltas de alunos de instituição de ensino da rede privada é matéria que não se inclui na competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF). 



    5. A determinação do período de realização dos exames de vestibulares não ofende a autonomia administrativa que gozam as universidades (art. 207, CF).



    6. Ação direta julgada improcedente.